Tribunal: STF
Processo: HC 77120
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA: INTIMAÇÃO PRIMEIRAMENTE DO
DEFENSOR E, DEPOIS, DO RÉU: IRRELEVÂNCIA, QUANTO A ESSA ORDEM
CRONOLÓGICA.
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE
RECURSO JÁ INTERPOSTO E PARA A SESSÃO DO RESPECTIVO JULGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO.
PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO: FUNDAMENTAÇÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.      Nulidades inocorrentes, no caso.
2.      O art. 59 do Código Penal regula a fixação de pena e o
art. 33 o regime de seu cumprimento.
        Este, no parágrafo 3 , esclarece: "a determinação do
regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59".
3.      Nada impede, porém, que os critérios usados na fixação da
pena repercutam no regime de seu cumprimento. Em outras palavras,
não é preciso que o juiz ou o Tribunal os decline para cada um
desses fins.
        A especificação é que é necessária. Não, assim, a
repetição.
4.      Na hipótese, o aresto está suficientemente fundamentado,
seja na fixação da pena, seja na opção pelo regime inicialmente
fechado, pois levou em conta não só os critérios do juiz, que já o
haviam levado à fixação da pena acima do mínimo legal, mas, também,
os demais que aduziu.
5.      Enfim, foram, cumpridos os arts. 59 e 33, § 3 , do
C.Penal.
6.      Não excedidos os limites legais, não se caracteriza
constrangimento ilegal.
7.      "Habeas Corpus" indeferido.